Tribunal: TJMT
Processo: 1000422-74.2019.8.11.0077
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000422-74.2019.8.11.0077
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAURO MARTINS COUTO - CPF: 411.481.501-53 (EMBARGADO), DIEGO CRISPINIANO FERREIRA - CPF: 015.066.211-47 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE - CNPJ: 03.214.160/0001-21 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE - CNPJ: 03.214.160/0001-21 (REPRESENTANTE), CLEITON DA SILVA LIMA - CPF: 807.755.271-49 (ADVOGADO), NAYRA RINALDI BENTO - CPF: 030.908.981-60 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE - CNPJ: 03.214.160/0001-21 (EMBARGADO), NAYRA RINALDI BENTO - CPF: 030.908.981-60 (ADVOGADO), CLEITON DA SILVA LIMA - CPF: 807.755.271-49 (ADVOGADO), DIEGO CRISPINIANO FERREIRA - CPF: 015.066.211-47 (ADVOGADO), MAURO MARTINS COUTO - CPF: 411.481.501-53 (EMBARGANTE), MAURO PASCHOAL CREMA - CPF: 033.744.131-61 (ADVOGADO), RICARDO HANYSZ SOUZA RHODEN - CPF: 006.475.241-04 (ADVOGADO), MAURO PASCHOAL CREMA - CPF: 033.744.131-61 (ADVOGADO), RICARDO HANYSZ SOUZA RHODEN - CPF: 006.475.241-04 (ADVOGADO), MAURO PASCHOAL CREMA - CPF: 033.744.131-61 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE - CNPJ: 03.214.160/0001-21 (EMBARGADO), RICARDO HANYSZ SOUZA RHODEN - CPF: 006.475.241-04 (ADVOGADO), CLEITON DA SILVA LIMA - CPF: 807.755.271-49 (ADVOGADO), DIEGO CRISPINIANO FERREIRA - CPF: 015.066.211-47 (ADVOGADO), MAURO MARTINS COUTO - CPF: 411.481.501-53 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1000422-74.2019.8.11.0077

EMBARGANTE: MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE

EMBARGADO: MAURO MARTINS COUTO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RESERVA DE PLENÁRIO –
AFASTAMENTO DE NORMAS – NECESSIDADE DE DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE – OFENSA À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO STF – INOCORRÊNCIA
–
MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.026, § 2º, DO CPC – NÃO APLICAÇÃO
- EMBARGOS REJEITADOS.

1 - Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado ou, ainda, para sanar erro material.

2 -
A ausência de caráter protelatório impede a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1000422-74.2019.8.11.0077

EMBARGANTE: MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE

EMBARGADO: MAURO MARTINS COUTO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
Município de Vila Bela da Santíssima Trindade
, com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido pela
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
,

nos autos dos Embargos de Declaração registrada sob nº
. 1000422-74.2019.8.11.0077,
que,
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS
.

Assegura que, o acórdão impugnado incorreu em obscuridade e contradição, sob o fundamento que que o
decisum
impugnado, não estabeleceu como deveria ocorrer a forma de pagamento da pensão fixada, bem como deveria ser pago as parcelas vencidas e vincendas.

Nas contrarrazões apresentadas (ID 180184150), o Embargado rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento dos embargos, bem como pela aplicação da multa do artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1000422-74.2019.8.11.0077

EMBARGANTE: MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE

EMBARGADO: MAURO MARTINS COUTO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Conforme relatado alhures, os presentes embargos visam reformar o acórdão proferido pela
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
,

nos autos dos Embargos de Declaração registrada sob nº
. 1000422-74.2019.8.11.0077,
que,
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS
.

Ab initio
, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração
. Confira-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Pois bem.

O aresto, ora embargado, foi assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZATÓRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - PAGAMENTO DE PENSÃO EM PARCELA ÚNICA - CABIMENTO – OMISSÃO EVIDENCIADA - VÍCIO AUTORIZADOR DA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS VERIFICADO - EMBARGOS ACOLHIDOS.

I – O pagamento da indenização material, na forma de única parcela e não de pensionamento, é hipótese que se mostra possível, aplicando-se o redutor de 30% (trinta por cento) do valor, conforme autorizado pelo parágrafo único do artigo 950, do Código Civil. II – Os juros e a correção monetária são consectários que se consubstanciam em matéria de ordem pública, portanto, aferível a qualquer tempo e em qualquer grau

de jurisdição.

III - Evidenciado qualquer vício autorizador da oposição

do Recurso de Embargos de Declaração, o seu acolhimento se torna medida impositiva.

Em suas razões, o

Município de Vila Bela da Santíssima Trindade
, alega que há obscuridade e contradição
no acórdão embargado,
uma vez que o
decisum
impugnado, não estabeleceu como deveria ocorrer a forma de pagamento da pensão fixada, bem como deveria ser pago as parcelas vencidas e vincendas.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão ao Embargante.

Isso porque, no aresto impugnado, restou claro como deveria ser a forma de pagamento da pensão vitalícia, inclusive no que tange aos consectários legais das parcelas vencidas e vincendas.

Por oportuno, transcrevo trecho do acórdão. Confira-se:

[...]

Examinando o caso em espécie, tenho que, de fato, houve a alegada omissão, de modo que prossigo aos fundamentos que passam a integrar o acórdão embargado.

Referente ao pagamento da indenização material arbitrada, na forma de única parcela e não de pensionamento, esta é uma hipótese se mostra possível, aplicando-se o redutor de 30% (trinta por cento) do valor, conforme autorizado pelo parágrafo único do artigo 950, do Código Civil
.

Oportuno ressaltar que as condenações atinentes a estes autos devem ser acrescidas de juros e correção monetária, consectários estes que consistem em matéria de ordem pública, portanto, aferível

a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição.

No que se refere à indenização por dano moral, incide a correção monetária a contar do arbitramento (art. 397, CC e Súmula 362 do STJ), quanto aos danos materiais, desde o efetivo prejuízo - pagamento

de cada parcela da pensão - (Súmula 43 do STJ).

No que tange ao índice devido para fins da correção monetária, nos débitos da Fazenda Pública, no julgamento do REsp 1.270.439/PR, e para os fins do art. 543- C, do CPC/1973, o egrégio STJ adotou o entendimento de que a correção monetária das dívidas da Fazenda Pública, de natureza não tributária, deve observar o seguinte:

a) a aplicação do IGP-M em relação as parcelas vencidas antes de 30.06.2009;

b) entre 30.06.2009 e 25.03.2015, deve ser aplicado o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança;

c) após, passa a incidir o IPCA-E. Como se vê, uma vez que o fato dos autos se deu em 27/9/2018, ao presente caso se mostra aplicável, como índice de correção monetária, o IPCA-E.

Por sua vez, quanto aos juros moratórios, importante anotar que o egrégio STJ, no julgamento do mesmo Recurso Especial, procurando se compatibilizar com o entendimento adotado pelo STF ao julgar a ADI nº 4.537-DF, estabeleceu que o art. 1º- F, da Lei nº 9.494/97, com redação conferida pela Lei nº 11.960/2009, deve ser aplicado, de imediato, aos processos em andamento, sem, contudo, retroagir a período anterior a sua vigência.

[...] Destaquei

Assim, em que pesem os argumentos apresentados, verifica-se descabida a arguição de vício no julgado, uma vez que ao contrário do que alega o Embargante, restou consignado no acórdão tal inconformismo.

Desse modo, o que busca a Recorrente é a rediscussão da causa, com a modificação do quanto decidido, objetivo para o qual não tem serventia os embargos de declaração, haja vista que recurso de fundamentação vinculada que visa apenas ao esclarecimento e integração da decisão maculada pela omissão, contradição e obscuridade.

Nesse sentido, aliás, reiteradamente, o Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que
os embargos de declaração não se prestam para sanar o inconformismo da parte com o resultado desfavorável experimentado no julgamento ou para reapreciar matéria já decidida”
(STJ-Edcl no Resp 1374213/MG).

Por fim, no tocante aplicação da multa nos termos do artigo 1.026, § 2º, do CPC, em sede de contrarrazões, entendo que não assiste razão ao Embargado, visto que, para a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC, não basta a manifesta improcedência dos embargos, mas a necessária comprovação do seu caráter meramente protelatório, qual seja, visar, tão somente, ao retardamento do transcurso processual com a insistência injustificável da parte na interposição indevida de recursos meramente protelatórios, o que não ocorre na hipótese.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça também possui o entendimento consolidado acerca da questão. Veja-se:

Deve ser afastada a multa aplicada nos embargos declaratórios opostos pelos ora agravantes, haja vista que, no caso particular, não possuem o necessário caráter protelatório a autorizar a manutenção da penalidade estabelecida no art. 538, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Agravo regimental parcialmente provido.”

(STJ - AgRg no REsp: 1290057 SP 2011/0113116-2, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 5/5/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/5/2015). [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DESCABIMENTO. ACOLHIMENTO. SANEAMENTO. SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO.

1
. A litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação da multa e indenização estabelecidas no art. 18 do CPC, configura-se quando houver insistência injustificável da parte na utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios, o que não ocorre na hipótese.
2. Embargos de declaração acolhidos, tão somente para esclarecer omissão, sem alteração do resultado de julgamento.

(EDcl no AgRg no AREsp 658.784/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 1/3/2016, DJe 07/3/2016). [Destaquei]

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. TERRENO DE MARINHA. TAXA DE OCUPAÇÃO. MAJORAÇÃO DECORRENTE DA REAVALIAÇÃO DO VALOR DO DOMÍNIO PLENO DO IMÓVEL. QUESTÃO DECIDIDA NO JULGAMENTO DO RESP 1.150.579/SC, SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO À VARIAÇÃO INFLACIONÁRIA. PERCENTUAL DE AUMENTO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.REEXAME DE PROVAS. 7/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NA ORIGEM. MULTA DO ART. 538 DO CPC. DESCABIMENTO. SÚMULA 98/STJ.

[...]
4. Os embargos de declaração opostos com intuito de prequestionamento não podem ser classificados como protelatórios. Afastamento da multa do art. 538 do CPC.

5. Recurso especial parcialmente conhecido e parcialmente provido.

(REsp 1389866/PE, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/11/2013, DJe 20/11/2013). [Destaquei]

Desse modo, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, e, para evitar a oposição de novos embargos de declaração, desde já considero devidamente prequestionados os dispositivos suscitados pelo Embargante.

Diante do exposto,
rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023